Tribunal: TJES
Processo: 5001034-23.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI MUNICIPAL Nº 814/202
3
, QUE FIXOU O PISO SALARIAL DOS AGENTES DE ENDEMIA NO VALOR DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAIS, COM POSTERIOR EMENDA LEGISLATIVA Nº 006/2022 – PROJETO DE INICIATIVO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – EMENDA PARLAMENTAR – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO DE INICIATIVA -
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS – LIMINAR CONCEDIDA – NORMA SUSPENSA COM EFEITOS
EX NUNC
.

1. O fundamento para se deferir a medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade, que, dada a sua natureza objetiva, origina maior impacto social e altera o
status quo
dos destinatários da norma, se baseia na essencial noção adotada pelo sistema jurídico pátrio de supremacia da Constituição.

2. E na seara estadual, considerando a autonomia de cada ente federado para se auto legislar e administrar dentro da organização do Estado Brasileiro delineada pela Carta Magna, bem como a teor do previsto no pacto federativo do artigo 1º,
caput,
da CF, relevante se ponderar a manutenção da mesma ideia de supremacia da Constituição Estadual sobre as demais legislações locais.

3. No caso vertente, o requerente afirma que a lei municipal mencionada teria infringido dispositivos constitucionais de ordem formal (subjetiva), ao se editar norma legal em desacordo com a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, já que, segundo alega, o diploma legal tratou sobre orçamento municipal, principalmente ao tratar sobre aumento de despesa com pessoal.

4. Em um exame superficial dos fatos, depreende-se dos documentos acostados à inicial,
prima facie
, a verossimilhança das alegações apresentadas, capaz de revelar uma provável violação às normas formais estipuladas na Carta Estadual.

5. De uma breve leitura da lei impugnada, verifica-se que a emenda aprovada pelo Poder Legislativo, ao atribuir efeitos retroativos antecipando o marco inicial de sua vigência temporal, acabou criando despesas que não estaria prevista originalmente no projeto de lei.

6. Tal fato, inegavelmente traz consequências desastrosas de ordem financeiras ao gestor, notadamente porque cria-se um incremento nas despesas do serviço público, intervindo, mesmo em caráter provisório, em aumento retroativo da remuneração dos agentes de combate de endemias.

7. Em outras palavras, a emenda apresentada pelo Legislativo de Projeto de Lei de autoria do Chefe do Poder Executivo, embora tenha sido por ele vetada inicialmente, não obstante a boa intenção contida do requerido, aparentemente, invadiu esfera de competência reservada ao Chefe do Poder Executivo, criando, repito, despesas não prevista de forma originária no projeto de lei.

8. Decisão Liminar concedida para suspender a eficácia de lei municipal com efeitos
ex nunc
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001034-23.2023.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5001034-23.2023.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, com pedido de medida cautelar, proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE

ALFREDO CHAVES
em face da Lei Municipal nº 814/2023, que fixou o piso salarial dos agentes de endemia no valor de 02 (dois) salários-mínimos nacionais, com posterior emenda legislativa n.º 006/2022.

Na exordial, ID 4207708, o Prefeito do Município de Alfredo Chaves afirma que a norma municipal impugnada, por contrariar legislação federal, apresenta inconstitucionalidade formal diante da emenda apresentada pelo Poder Legislativo Municipal.

Requereu, assim, a concessão de medida liminar para suspender imediatamente a redação dada pela referida norma dita como inconstitucional, sob o argumento de que
“[...] é notório o prejuízo que será gerado ao orçamento e finanças do Município de Alfredo Chaves”
e, no mérito, que seja julgado procedente o pedido, declarando-se a inconstitucionalidade dos dispositivos referenciados.

A Câmara Municipal de Alfredo Chaves, embora intimada, deixou transcorrer
in albis
para prestar informações, a teor da certidão exarada no ID 4527078.

O Ministério Público, no ID 4556835

opina pelo deferimento da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, observo ser de competência deste Egrégio Tribunal de Justiça o conhecimento em análise concentrada de ações objetivas de inconstitucionalidade, propostas em decorrência de alegada violação da legislação estadual ou municipal em face da Constituição do Espírito Santo, nos termos do parágrafo 2º do artigo 125 da Carta Magna, do artigo 109, inciso I, alínea e, da Constituição Estadual.

Outrossim, importa frisar que o Prefeito Municipal possui legitimidade concorrente para propor tais demandas, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Constituição Estadual.

Observadas as balizas legais de competência e legitimidade, passo ao cerne do pedido inicial de liminar.

Como se sabe, a suspensão da eficácia de lei ou ato normativo é medida cabível, nos termos do artigo 169, alínea b do Regimento Interno deste Sodalício, aplicável na espécie o regramento legal sobre ADI para o Excelso Supremo Tribunal Federal (Lei n.º 9.868/99), ainda que esta tenha natureza satisfativa, conforme julgado pelo Tribunal Pleno na ADI n.º 100110001938, em 24/02/2011.

Com efeito, define o regramento interno que:

Art. 169 - O relator, ao despachar a inicial ordenará:

[...]

b) -
facultativamente, em despacho fundamentado, a suspensão liminar do ato impugnado, se requerido pelo autor e o Relator entender que há relevante interesse de ordem pública.

De acordo com o disposto acima, o requisito apontado para a concessão da ordem provisória depende da existência de “
relevante interesse de ordem pública
”. Para a configuração deste requisito, em sede liminar, com o intuito de se evitar uma antecipação equivocada do julgamento do mérito da demanda, impõe-se ao magistrado um exame superficial sobre os fundamentos apresentados na inicial.

Neste passo, indispensável para a verificação do pressuposto em destaque (“relevante interesse de ordem pública”), a existência de
fumus boni iuris
e de
periculum in mora
nas alegações ventiladas na exordial.

A norma impugnada tem o seguinte teor:

“LEI ORDINÁRIA N° 814 DE 26 DE JANEIRO DE 2023

EMENTA: Fixa o piso salarial dos Agentes de Combate de Endemias.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do Espirito Santa, faz saber que PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL aprovou e o Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves no uso de suas atribuições contidas inciso IV do Art. 67, e nos termos do Art. 98, ambos da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica fixado o piso salarial dos Agentes de Endemia no valor equivalente a dois salários mínimos nacionais, conforme previsão da Emenda Constitucional n° 120/2022, publicada em 06 de maio de 2022.

Art. 2° Nos termos da Emenda Constitucional n° 120/2022 o vencimento dos Agentes de Endemias ficara vinculado ao salário mínimo nacional, ficando consignada a reposição/revisão/reajuste anual na mesma data base que entrar em vigor o novo salário mínimo nacional, excluindo os mesmos da reposição/revisão/reajuste anual dos demais servidores.

Art. 3° Os Agentes de Endemias terão também, em razão dos riscos inerentes as funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.

Art. 4° As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão a conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 06 de maio de 2022.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.”

O fundamento para se deferir a medida ora pleiteada, que, dada a sua natureza objetiva, origina maior impacto social e altera o
status quo
dos destinatários da norma, se baseia na essencial noção adotada pelo sistema jurídico pátrio de supremacia da Constituição.

E na seara estadual, considerando a autonomia de cada ente federado para se auto legislar e administrar dentro da organização do Estado Brasileiro delineada pela Carta Magna, bem como a teor do previsto no pacto federativo do artigo 1º,
caput,
da CF, relevante se ponderar a manutenção da mesma ideia de supremacia da Constituição Estadual sobre as demais legislações locais.

Por oportuno, trago ensinamentos do “Curso de Direito Constitucional”, da lavra de renomeados juristas, como o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes Ferreira,
in verbis:

“O conflito de leis com a Constituição encontrará solução na prevalência desta, justamente por ser a Carta Magna produto do poder constituinte originário, ela própria elevando-se à condição de obra suprema, que inicia o ordenamento jurídico, impondo-se, por isso, ao diploma inferior com ela inconciliável. De acordo com a doutrina clássica, por isso mesmo, o ato contrário à Constituição sofre de nulidade absoluta.”

(MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2ª Edição. Saraiva. 2008. p. 202/203)

No caso vertente, o requerente afirma que a lei municipal mencionada teria infringido dispositivos constitucionais de ordem formal (subjetiva), ao se editar norma legal em desacordo com a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, já que, segundo alega, o diploma legal tratou sobre orçamento municipal, principalmente ao tratar sobre aumento de despesa com pessoal.

A Constituição Estadual, em seus artigos 1º e 17, define a adoção dos Princípios Fundamentais da Constituição Federal pelo Estado do Espírito Santo, bem como a independência e harmonia entre os Poderes.

Neste sentido:

Art. 1º O Estado do Espírito Santo e seus Municípios integram a República Federativa do Brasil e adotam os princípios fundamentais da Constituição Federal. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal e desta Constituição.

___________________

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Tais dispositivos legais, também decorrentes de regra prevista na Constituição Federal (artigo 18,
caput
), devem, a primeira vista, ser observados pela municipalidade em razão da aplicação do princípio do paralelismo ou simetria, com vistas a fortalecer a organização do Estado Brasileiro e a supremacia constitucional, nos termos dos artigos 25 e 29 da Lei Maior.

Em um exame superficial dos fatos, depreende-se dos documentos acostados à inicial,
prima facie
, a verossimilhança das alegações apresentadas, capaz de revelar a este julgador uma provável violação às normas formais estipuladas na Carta Estadual.

De uma breve leitura da lei impugnada, cuja cópia encontra-se no ID 4207709, verifica-se que a emenda aprovada pelo Poder Legislativo, ao atribuir efeitos retroativos antecipando o marco inicial de sua vigência temporal, acabou criando despesas que não estaria prevista originalmente no projeto de lei.

Com efeito, conforme bem lançado no parecer da d. Procuradoria de Justiça,
“[...]
infere-se que a redação dos artigos objeto de impugnação, revelaram verdadeira ingerência do Poder Legislativo sobre as competências atribuídas de maneira exclusiva, ao Executivo Municipal, a quem cabe, dispor sobre o orçamento municipal, notadamente na questão que tange ao aumento de despesa com pessoal
”
(ID 4556835).

Tal fato, inegavelmente traz consequências desastrosas de ordem financeiras ao gestor, notadamente porque cria-se um incremento nas despesas do serviço público, intervindo, mesmo em caráter provisório, em aumento retroativo da remuneração dos agentes de combate de endemias.

Em outras palavras, a emenda apresentada pelo Legislativo de Projeto de Lei de autoria do Chefe do Poder Executivo, não obstante a boa intenção contida do requerido, aparentemente, invadiu esfera de competência reservada ao chefe do Poder Executivo, criando, repito, despesas não prevista de forma originária no projeto de lei.

A propósito, cito precedentes deste Egrégio Tribunal em casos análogos, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.910/17 DO MUNICÍPIO VILA VELHA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÉRITO.
EMENDA PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. AUMENTO DE DESPESA. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PEDIDO PROCEDENTE
. 1) Constatada a regular assinatura da petição inicial, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa.
2) Consabido que apresentação de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo somente é permitida se houver pertinência e não engendrar aumento de despesa, à exceção dos projetos de lei orçamentários, nos termos dos arts. 64 da Constituição Federal e 54 da Lei Orgânica do Município
. 3) Procedência do pedido.

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170060832, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 19/04/2018, Data da Publicação no Diário: 07/05/2018)

_____________________

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 2º, 3º, 4º E 5º DA LEI MUNICIPAL DE SERRA Nº 5.216/2020. PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO. ACOLHIMENTO.
DISPOSITIVOS INCLUÍDOS POR EMENDA PARLAMENTAR A PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA E FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM O TEMA DO PROJETO DE LEI. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS QUE IMPORTAM EM AUMENTO DE DESPESAS. PRESENÇA DE FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA VERIFICADO. RISCO AO ERÁRIO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA
. 1. Conforme sedimentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. Diante disso, é de se reconhecer a perda parcial do objeto, em relação ao artigo 3º da Lei Municipal de Serra nº 5.216/2020, uma vez que o referido dispositivo foi expressamente revogado. 2. No âmbito da tutela de urgência, o deferimento de pedidos liminares está condicionado a presença cumulativa da relevância jurídica da pretensão (fumus boni iuris) e também da indispensabilidade da providência antecipada (periculum in mora), de modo a garantir a efetividade do resultado de futuro e provável juízo de procedência.
No presente caso, evidencia-se que as alterações implementadas por meio das emendas parlamentares conferiram natureza e caráter vencimental à gratificação de produtividade destinada a servidores vinculados ao Poder Executivo, bem como revogaram norma que impedia o computo de vantagens pecuniárias sobre a referida gratificação de produtividade, o que, além de implicar em evidente aumento de despesas, modificou a remuneração e, via de consequência, o regime jurídico de servidores públicos vinculados aos Poder Executivo. Violação ao disposto no artigo 63, parágrafo único, inciso IV, da Constituição da República
. 3. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, é de se conceder medida cautelar para suspender a eficácia dos artigos 2º. 4º e 5º da Lei Municipal de Serra nº 5.216/2020, até que sobrevenha o julgamento em definitivo da demanda.

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210047039, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 28/07/2022, Data da Publicação no Diário: 03/08/2022)

_________________________

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO -
ART. 2º DA LEI Nº 3.036/95 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO PROJETO DE LEI APRESENTADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - INICIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO MUNICIPAL USURPADA - EMENDA PARLAMENTAR QUE IMPLICA EM AUMENTO DE DESPESAS - AFRONTA AOS ARTS. 61, § 1º, II, a e 63, I, DA CRFB - INCIDENTE ACOLHIDO
. Apesar de o texto da CRFB não abrigar menção expressa às matérias de iniciativa exclusiva dos Chefes do Poder Executivo estadual e municipal não faz com que tais entes estejam fora do âmbito de obrigatoriedade das diretrizes básicas do processo legislativo instituídas na Lei Maior, independentemente de estas estarem ou não reproduzidas na Constituição Estadual e na Lei Orgânica Municipal, raciocínio que encontra sua premissa central no princípio da simetria.
A análise detida no art. 2º da Lei Municipal nº 3.036/95 revela que, de fato, o projeto veiculado pelo Prefeito Municipal de Vila Velha com o intuito de disciplinar vantagem pecuniária dirigida a servidores municipais sofreu alteração substancial por intermédio de emenda parlamentar, evidenciando realmente houve a usurpação da iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo local para impulsionar o processo legislativo relativo a diploma destinado a cuidar de tal matéria, aclarando a inconstitucionalidade formal debatida na suscitação. Ademais, deve ser destacado que as alterações concretizadas pelo Poder Legislativo municipal culminaram em inegável aumento de despesa, o que também não é admitido, nos termos do art. 63, I, da CRFB, o qual limita a abrangência das emendas parlamentares destinadas a modificar projetos de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, o que reforça o vício ora reconhecido
. (TJES, Classe: Incidente de Inconstitucionalidade, 35119006217, Relator Designado: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/05/2012, Data da Publicação no Diário: 28/05/2012)

De arremate, constato também que o retardamento da decisão poderá incutir danos irreparáveis ao erário municipal, uma vez que as despesas com as providências necessárias ao cumprimento de lei (possivelmente inconstitucional) é prejuízo irrepetível aos cofres públicos.

Ante o exposto, amparado na alínea
"b"
, do artigo 169, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e, amparado no parecer da d. Procuradoria de Justiça,
DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA
para
SUSPENDER
a eficácia da redação dada ao art. 5º, da Lei Municipal n.º 814/2023, com efeitos
ex nunc
, de acordo com a regra do artigo 11, § 1º, da Lei n.º 9.868/99.

Caso a solução acima proposta prevaleça no presente julgamento, determino a notificação do Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves para tomar ciência do teor desta decisão, bem como prestar as informações que julgar necessárias, dentro do prazo regimental de 20 (vinte dias).

Após, dê-se vista à D. Procuradoria Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo de 15 dias (Lei nº 9.868/99, art. 8º).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Averbo o meu impedimento para atuar no feito, na forma do art.5º, §1º do RITJES.

Acompanhar o voto do Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 13/04/2023

Acompanho o Eminente Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA DEFERIR A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA, NO SENTIDO DE SUSPENDER A EFICÁCIA DA REDAÇÃO DADA AO ART. 5º DA LEI MUNICIPAL N. 814/2023, COM EFEITOS EX NUNC.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido cautelar formulado no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) formulado pelo senhor Prefeito do município de Alfredo Chaves em face da Lei 814/2023 que fixou piso aos valores percebidos pelos agentes de endemias no valor de dois salários mínimos nacionais (art. 1º).

O projeto que deu origem à citada lei foi de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, no entanto a fixação do piso acima mencionado foi oriundo de uma emenda parlamentar. Entende o senhor Prefeito, por isso, que houve desrespeito à regra de reserva de iniciativa, uma vez que, na prática, o piso teve como fonte uma emenda da Casa Legislativa.

A lei atacada ainda determina retroatividade de seus efeitos até 06 de maio de 2022. Não se tem notícia de apresentação de estudo do impacto orçamentário.

Em juízo perfunctório, observo algumas inconsistências na referida lei no tocante à sua constitucionalidade. Em primeiro lugar, tendo a entender pela inobservância da regra de reserva de iniciativa constante no artigo 63, parágrafo único, I da Constituição Estadual:

Art. 63
A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao
Tribunal de Contas,
ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 101, de 15 de julho de .2015.

Parágrafo único -
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

I -
criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou
aumento de sua remuneração
;

Além disso, vejo que a lei vincula a remuneração de servidores municipais ao salário mínimo definido pelos Poderes Públicos Federais, o que afronta a racionalidade da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF):

Súmula vinculante 42

Enunciado

É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

É sabido que, embora de caráter nacional, a fixação do salário mínimo é feita por meio de legislação federal. Vincular a remuneração de servidores municipais (ou estaduais) a tal índice significa permitir reajustes periódicos sem que isso passe pelas mãos do Chefe do Poder Executivo municipal, o que evidentemente coloca em perigo o equilíbrio do pacto federativo.

Em outras palavras, toda vez que o salário mínimo for reajustado, as finanças municipais serão impactadas e o Poder Público municipal nada poderá fazer diante disso. Tal situação não se sustenta em nosso sistema federativo.

É esse o entendimento do Pretório Excelso:

A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais.
(...)

STF. Plenário. ADI 668, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014.

A lei atacada, além de aumentar o valor da remuneração de servidores municipais com efeitos retroativos a 06 de maio de 2022, não apresentou o estudo do impacto financeiro respectivo, em desrespeito ao que dispõe o artigo 113 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição da República:

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Todas essas razões demonstram o preenchimento do requisito da fumaça do bom direito.

Por fim, mas não menos importante, resta-me também evidenciado que a manutenção da vigência da lei com todos seus efeitos até a decisão final do presente feito teria o condão de causar grande prejuízo ao município de Alfredo Chaves. Tal circunstância demonstra o preenchimento do requisito do perigo na demora.

Por esses motivos, ACOMPANHO o Ilustre Relator para CONCEDER A LIMINAR, nos termos do voto condutor
.

É como voto.